Tribunal: TJDFT
Processo: 0758327-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0758327-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO AGRAVADO: LORENA BRITO DA CUNHA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das despesas para o processamento do recurso inominado, sob pena não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se a agravada para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto do Agravo e do Recurso Inominado. Brasília, 5 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator